Tribunal: TJDFT
Processo: 0727638-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727638-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: James Ferreira dos Santos Embargados: Isabela Serpa Bomfim da Silva Tatiana Serpa Bomfim da Silva Mariana Serpa Bomfim da Silva D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por James Ferreira dos Santos contra a decisão que indeferiu o requerimento de reconsideração formulado pelo ora embargante (Id. 63964854). O embargante alega em suas razões recursais (Id. 64441419), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão. A esse respeito argumenta que a sua situação jurídica sofreu alterações desde o momento em que foi proferida a primeira decisão, aos 6 de julho de 2024, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Afirma que houve o trânsito em julgado da sentença em relação à demanda principal (autos do processo no 0714497-37.2022.8.07.0001). Também aduz que houve a expedição de alvará, em favor dos ora embargados, nos autos do processo de origem (no 0746857-88.2023.8.07.0001), em que tramita o cumprimento provisório da sentença, que já pode passar a ser considerado cumprimento definitivo de sentença, em razão do mencionado trânsito em julgado. Nesse contexto reitera a argumentação exposta no sentido da necessidade da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que seja obstado o levantamento dos alvarás expedidos em favor dos embargados ou, subsidiariamente, seja resguardada a quantia de R$ R$ 35.316,00 (trinta e cinco mil, trezentos e dezesseis reais), correspondente ao montante controvertido nos autos. Nas contrarrazões aos embargos de declaração os recorridos requerem que o recurso não seja conhecido ou, caso admitido, que seja desprovido. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração, e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde o recorrente requereu, pela terceira vez, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sendo a presente a segunda vez após a retirada do processo da pauta de julgamento. Convém ressaltar que a argumentação articulada pelo ora embargante não justifica a admissibilidade do recurso pela hipótese de omissão, tendo em vista que o recorrente apenas impugna a fundamentação da decisão embargada ao afirmar que houve alteração da situação jurídica, de modo suficiente a permitir a nova avaliação da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em verdade, o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão. Pelas razões expostas afigura-se ausente a indicação de hipótese de omissão que justifique a admissão do presente recurso. Com esses fundamentos, deixo de conhecer os embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator